Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-62.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017507-62.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ABILIO ROCHA DE ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 E Nº 612/2025 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão da ausência de comprovação das providências exigidas no Tema e da não indicação do CPF do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de indicação do CPF do executado, aliada à não comprovação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF, autoriza a extinção da execução fiscal; (ii) se houve violação à Súmula 558 do STJ bem como aos princípios da ampla defesa e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstradas as providências administrativas prévias, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabelece a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado, por se tratar de dado essencial à efetividade das diligências executivas.

5. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o Município foi regularmente intimado para promover a adequação da execução às diretrizes fixadas no tema 1184 do STF.

6. A Súmula 558 do STJ não se aplica à hipótese, haja vista que não se trata de indeferimento da exordial, mas de extinção do feito pela ausência de CPF do executado, cumulada com a não comprovação das medidas exigidas pelo Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, regularmente intimada, a Fazenda Pública deixa de comprovar a adoção das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e, cumulativamente, não indica o CPF ou CNPJ do executado, dado essencial à efetividade executiva processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. Essas circunstâncias evidenciam a ausência de interesse processual e a inexistência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo. ”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 612/2025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, Súmula 558; TJMT, Apelação Cível nº 1030943-93.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1017865-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, para manter a sentença.

Sustenta o agravante que a ausência de indicação do número do CPF do executado não configura, por si só, fundamento para a extinção da execução, sobretudo porque a Fazenda Pública adotou as diligências possíveis para localizá-lo.

Assevera que a decisão agravada, ao aplicar o entendimento consubstanciado na Resolução n. 547/2024 do CNJ, violou a Súmula 558 do STJ, bem como a Lei de Execuções Fiscais.

Afirma, ainda, que a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal, ante a ausência do CPF do executado, infringe os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no entendimento consubstanciado na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Discute-se se a ausência de indicação do CPF do executado, aliada à não comprovação das providências previstas no Tema 1184 do STF, autoriza a extinção da execução fiscal.

Apesar das alegações do agravante, o recurso não merece provimento, pois não apresentou fundamentos novos capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

1. Da aplicação do Tema 1184

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Em sintonia com essa diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Nos termos do art. 927, III, do CPC, a tese firmada em repercussão geral possui observância obrigatória.

O valor executado era inferior ao limite de R$ 10.000,00 à época do ajuizamento, enquadrando-se, portanto, na definição de “baixo valor”.

Ressai dos autos que foi oportunizado ao exequente a adoção das providências exigidas, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução (Id. 330648358), o que afasta a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Todavia, o exequente não comprovou tentativa de conciliação; não demonstrou a efetivação do protesto; e limitou-se a requerer sucessivas suspensões do processo.

Portanto, configura-se
ausência de interesse processual.

2. Ausência de CPF do executado

Além disso, a Resolução CNJ nº 547/2024, com a inclusão do art. 1º-A, acrescido pela Resolução nº 617/2025, estabelece a obrigatoriedade da indicação do CPF ou do CNPJ do executado nas execuções fiscais.

Embora o exequente alegue que a ausência de indicação do CPF do executado, por si só, não autoriza a extinção da execução, tal argumento não merece prosperar.

A ausência desse dado inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e correlatos), comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
CPF
DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº
547
/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa (...). 5. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.

6.

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025
. 7. Recurso não provido.”

(TJMT, Apelação Cível nº 1030943-93.2020.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 10/02/2026, DJE 18/02/2026) (g.n.)

Igualmente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
CPF
DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N.
547
/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4.

A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, estabelece como requisito obrigatório à continuidade das execuções fiscais a indicação do CPF ou CNPJ do executado (...) 8.
A inexistência do CPF inviabiliza medidas processuais essenciais, como a citação válida, o protesto da CDA, a penhora e o rastreamento patrimonial, frustrando o desenvolvimento útil do processo executivo
. (...)
”

(TJMT, Apelação Cível nº 1017865-27.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 10/02/2026) (g.n.)

Trata-se, portanto, de elemento indispensável ao desenvolvimento útil do processo executivo.

3. Distinção da Súmula 558/STJ

Não procede a alegação de violação à Súmula 558 do STJ, que dispõe:

“Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.

No caso em exame: i) não houve indeferimento inicial; ii) houve prévia intimação para regularização; iii) a extinção decorreu da conjugação de dois fatores: (i) ausência de comprovação das medidas do Tema 1184 e (ii) inexistência de dado essencial à efetividade da execução.

Trata-se, pois, de situação jurídica distinta, inexistindo contrariedade ao enunciado sumular.

Desse modo, a ausência de indicação do CPF do executado, aliada à não comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, evidencia a inviabilidade prática e jurídica do prosseguimento da execução fiscal, configurando ausência de interesse processual qualificado. Mostra-se, portanto, correta a decisão monocrática que manteve a extinção do feito, porquanto em consonância com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026